Tribunal: TJDFT
Processo: 0714451-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM HOSPITAL PÚBLICO. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO EM REDE PÚBLICA. CUSTEIO DE DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. LIVRE ESCOLHA DA AUTORA. OMISSÃO ESTATAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Pretende a parte autora compelir o réu a lhe fornecer leito de UTI em hospital público ou privado, com suporte que atenda às suas necessidades.

1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer leito de UTI em hospital público ou privado, com suporte que atenda às suas necessidades. 1.1. No apelo, a autora requer o provimento do recurso, para reformar a sentença a fim de condenar o Distrito Federal a arcar com os custos integrais de sua manutenção no hospital particular, com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames etc.), desde 12/12/2023, às 19h27min, quando foi recebida a ordem de inserção da requerente no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar, até a cessação das despesas junto ao hospital particular.
2. A controvérsia dos autos se refere à obrigação do réu em arcar com o pagamento dos custos de internação da autora em UTI de hospital da rede privada de saúde, no interstício entre 12.12.2023, às 19h27min (momento da intimação judicial da Central de Regulação de Leitos de UTI) e o dia 13.12.2023, às 01h43min (transferência da requerente para leito regulado que supriu suas necessidades). 2.1. Conforme certidão expedida pela Sra. Oficiala de Justiça, às 19h27min do dia 12/12/2023, a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada acerca da decisão do magistrado, tendo sido comunicada a admissão da autora em leito regulado à 01h43min do dia 13/12/2023, conforme oficio expedido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 2.2. Conjugando-se com a determinação de visita do médico supervisor e o prazo de 12 (doze) horas para efetiva inclusão na lista da Central de Leitos, conclui-se não ter havido mora administrativa a justificar o custeio das despesas livremente contratadas pela autora, pois a mesma foi transferida para leito regulado antes do decurso das 12 (doze) horas concedidas na decisão liminar. 2.3. Portanto, tendo sido realizada a transferência da autora após cerca de cinco horas contadas da intimação da Central de Leitos, não há espaço para o entendimento de ocorrência de mora administrativa em disponibilizar o leite de UTI à autora. 2.4. Assim, não há responsabilidade do réu quanto ao pagamento das despesas médicas ocorridas no hospital privado, pois a autora optou livremente pelo serviço, devendo assim, arcar com tais despesas.
3. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de somente se deve responsabilizar o ente público a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). 3.1. Veja-se “(...) 4. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. 6. Ainda, é possível identificar que foi opção da parte recorrente que o primeiro atendimento fosse realizado na rede privada de saúde, local que entendeu conveniente. E somente após a indicação médica acerca da necessidade de internação em leito de UTI é que houve a escolha para atendimento na rede pública de saúde. Saliente-se que o dever estatal de prestação adequada do serviço de saúde é promovido de forma prioritária dentro da rede pública, somente sendo realizado de forma indireta na rede privada de saúde quando não for possível o atendimento adequado nos hospitais públicos. 7. Desse modo, restando demonstrado que não houve recusa à prestação do serviço público de saúde, nem a falha, por negligência ou por omissão, a fim de caracterizar ato omissivo estatal suscetível de ensejar a indenização pretendida pelo recorrente, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os gastos vertidos pela parte autora em hospital particular. (07108322520238070018, Relatora: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, PJe: 19/04/2024).
4. Desse modo, não restando demonstrado a recusa à prestação do serviço público de saúde, nem a falha, por negligência ou por omissão, a fim de caracterizar ato omissivo estatal, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os gastos vertidos pela parte autora em hospital particular. 4.1. Portanto, correta a sentença a qual julgou improcedente o pedido de custeio das despesas hospitalares contraídas livremente pela parte autora em hospital particular.
5. Na sentença, em razão da sucumbência, os honorários de advocatícios foram arbitrados em R$ 500,00, na proporção de 50% para cada parte em face da sucumbência recíproca, suspensa a exigibilidade do pagamento pela autora, diante da gratuidade de justiça concedida. 5.1. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 5.2. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, apenas quanto ao percentual da autora, de R$ 250,00 para R$ 275,00, observada a gratuidade de justiça.
6. Apelação improvida.